Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000497-76.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA EDILANIA LOPES DA SILVA - CPF: 902.238.611-20 (APELADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DA CONSUMIDORA

- VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414 DE 2010 DA ANEEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA -

DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) - EXACERBADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO NECESSÁRIA PARA O VALOR R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado aumento significativo e não justificado do consumo de energia elétrica. Essa medida é amparada pelo princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas, conforme disposto nos artigos 6o, IV, e 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, com base em cobrança indevida e irregularidades não comprovadas, configura falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais.

Analisando o caso em comento, frente às particularidades e peculiaridades das partes, entendo que o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se exacerbado, devendo ser minorado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois atende ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000497-76.2021.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: MARIA EDILANIA LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença que julgou PARCIALMENTE procedente a Ação de danos material e moral com pedido de tutela de urgência n. 1000497-76.2021.8.11.0002, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, movida pela Apelada
, para:

“a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas referente aos meses de (outubro e novembro/2020);

b) DETERMINAR que a requerida proceda com a cobrança e a reemissão das referidas faturas nos valores correspondentes a média de consumo dos seis meses posteriores as faturas objeto da lide, no prazo de 30 dias;

c) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação e CONFIRMAR a liminar deferida.”

Inconformada, a Apelante aduz
“i) a empresa demonstrou nos autos que o consumo de energia elétrica referente aos meses mencionados na petição inicial foi decorrente de leitura confirmada em campo; ii) o consumo contestado decorre de fatores alheios à responsabilidade da concessionária.”
Postula pela exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a
ação
para declarar a inexistência dos débitos constantes das faturas de outubro/2020 e novembro/2020, e para condenar a concessionária de energia elétrica a pagar à Apelada a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Analisando os autos, verifica-se que a autora/Apelada ingressou com a demanda objetivando afastar as cobranças abusivas referentes aos meses de outubro/2020 e novembro/2020, após tentativas frustradas de negociação na via administrativa, e de ocorrido o corte de energia por falta de pagamento.

Conforme posto em ato sentencial, invertido o ônus da prova, competia a Apelante comprovar que a cobrança era devida. Ao contrário, além de substituir o medidor sem qualquer explicação, requereu Julgamento Antecipado da Lide, inexistindo nos autos que a cobrança questionada era fruto efetivo de consumo.

Dessa forma, resta evidente que a Recorrente não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento por julgados de nosso eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ. (N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.” (TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso da ré desprovido. 7. Recurso do autor desprovido. (TJMT - N.U 0023670-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). (Destaquei)”.

Portanto, não sendo possível comprovar da irregularidade por sua autoria, não há falar em cobrança a título de consumo.

Outrossim, observa-se que houve o corte do fornecimento de energia, ocasionando o dano moral
in re ipsa
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES SUPERIORES À MÉDIA HABITUAL – – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO NÃO JUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS – ANULAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DO MONTANTE DO TERMO EM FATURA ÚNICA OU DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - ART. ART. 357 DA RESOLUÇÃO ANEEL N.o 1.000/2021 - CORTE INDEVIDO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, eis que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. Não constatados vícios de consentimento no termo de confissão de dívida firmado pelo consumidor, é indevida sua anulação, conforme inteligência do art. 151 do Código Civil. No entanto, fica proibida a inclusão do crédito oriundo do termo de confissão de dívida em fatura única ou a suspensão do fornecimento de energia, com fulcro no art. 357 da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021.

Comprovado aumento significativo e não justificado do consumo de energia elétrica, impõe-se a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. Essa medida é amparada pelo princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas, conforme disposto nos artigos 6o, IV, e 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, com base em cobrança indevida e irregularidades não comprovadas, configura falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais. Inteligência dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cumulado com os arts. 6o, VI e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1005669-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”

Sobre o quantum indenizatório, é sabido que o julgador deve fixar o valor indenizatório em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observar os parâmetros deste e. TJMT, possibilitando a pacificação social e a uniformização jurisprudencial.

Analisando o caso em comento, frente as particularidades e peculiaridades das partes, o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se exacerbado, devendo ser minorado para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois atende ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Destarte, recente Julgado desta Segunda Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar. II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) – Grifei.”

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADOACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOESSENCIAL- DANO MORAL CARACTERIZADO– VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, osjuros de mora fluem a partir da citação.” (N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) [Grifo nosso”

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para minorar o dano moral para o novo importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inaplicável a majoração contida no art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025